Tribunal: TJSP
Processo: 0002277-33.2010.8.26.0456
Classe: Apelação Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ção e integração das normas que dispõem sobre hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitações, agora previstas na nova Lei de Licitações (Lei no 14.133/2021). Modificação para melhor deve retroagir para alcançar fatos ocorridos antes da sua vigência.
5-) Exame do mérito dos recursos prejudicados.
(TJSP; Apelação Criminal 0002277-33.2010.8.26.0456; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Criminal; Foro de Pirapozinho - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 18/05/2022; Data de Registro: 27/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Crimes da Lei de licitações

Relator(a):

Tetsuzo Namba

Comarca:

Pirapozinho

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

18/05/2022

Data de publicação:

27/05/2022

Ementa:
1-) Apelação criminal. Reconhecimento da extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e "abolitio criminis", para o sentenciado Hélio. "Abolitio criminis" igualmente reconhecida, no tocante ao recorrente Divaldo.
2-) Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. A sentença condenatória está fundamentada (art. 93, IX, da Constituição Federal) nos documentos

Ementa:
1-) Apelação criminal. Reconhecimento da extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e "abolitio criminis", para o sentenciado Hélio. "Abolitio criminis" igualmente reconhecida, no tocante ao recorrente Divaldo.
2-) Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. A sentença condenatória está fundamentada (art. 93, IX, da Constituição Federal) nos documentos amealhados e elementos de prova colhidos, sob o crivo do contraditório, em audiência de instrução, debates e julgamento. O julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos defensivos, bastando que pela fundamentação seja possível entender as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões das partes.
3-) Prescrição reconhecida para o sentenciado Hélio. Transcurso do lapso de oito anos, previsto no art. 109, inc. IV, parágrafo único, do Código Penal, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.
4-) Crime do Art. 89 da Lei 8.666/93. Norma penal em branco, cujo preceito primário depende da complementação e integração das normas que dispõem sobre hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitações, agora previstas na nova Lei de Licitações (Lei no 14.133/2021). Modificação para melhor deve retroagir para alcançar fatos ocorridos antes da sua vigência.
5-) Exame do mérito dos recursos prejudicados.